Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE RECONHECIDA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Na hipótese, a instituição bancária não nega a ocorrência de fraude na celebração do contrato de financiamento e, tanto é assim, que promoveu a baixa e o cancelamento do contrato e da restrição creditícia.
4. A inscrição indevida per se configura os danos morais. Nesse sentido: “(...) 3. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 858.040/SC, 4a T., rela. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 09/05/2017).
5. No tocante ao valor da compensação, a despeito de a empresa afirmar que promoveu a exclusão da restrição 21 dias depois do registro (em 1o de abril de 2021), o comprovante da Serasa indica que em novembro de 2021 a negativação persistia. Portanto, não se pode considerar a rapidez do levantamento como atenuante na conduta empresa, já que a alegação foi infirmada pela prova. Diante disso, o valor fixado na origem (R$ 4.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos e, simultaneamente, atende os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.